Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742265-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: ISONE MARIA MARTINS BAPTISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. L. M. B., ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, Isone Maria Martins Baptista, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 167996818): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por M. L. M. B., representada por sua genitora, Isone Maria Martins Baptista, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL. Autos relatados na decisão ID 156434865. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, ID 156771101. A parte autora requereu o sequestro de verbas públicas, IDs 159016285 e 167757311. No caso concreto sob análise, após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram encaminhados ao NATJUS/TJDFT, que em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, consignou: "Considerando que o requerente apresenta Epilepsia e retardo mental grave; Considerando que o médico assistente alega refratariedade ao tratamento medicamentoso do SUS e epilepsia refratária, porém, segundo relatório, requerente estava em uso apenas de levetiracetam, não sendo possível caracterizar refratariedade; Considerando que, segundo relatório médico, foi prescrito canabidiol para o tratamento de epilepsia com boa resposta; Considerando que as evidências científicas apontam para benefício modesto do uso de Canabidiol no tratamento da epilepsia, sendo as melhores evidências nos casos específicos de Sindrome de Dravet, Lennox-Gastaut e Esclerose Tuberosa, quadros diferentes do caso em tela; Considerando que os eventos adversos em estudos foram comuns, apesar de não graves, mostrando segurança no uso, porém, não havendo estudos quanto aos efeitos a longo prazo; Considerando que o posicionamento contrário da CONITEC para o uso de Canabidiol para tratamento de epilepsia refratária em crianças com as síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut (vide item 5); Considerando o posicionamento das agências internacionais que recomendam o uso de canabidiol para epilepsia refratária somente nos casos específicos de síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut, caso diferente do quadro em tela (vide item 6); Considerando a baixa evidência na literatura quanto ao uso de canabidiol nos quadros de epilepsia refratária de etiologia diversa das descritas acima, com populações diversas e produtos em concentrações heterogêneas, não sendo possível extrapolar dados anteriores de custo-efetividade para esses casos; Este NATJUS conclui se manifestar como NÃO FAVORÁVEL à demanda." Como se pode perceber, o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo ressalta que evidências científicas apontam para benefício modesto do uso de Canabidiol no tratamento da epilepsia somente para quadros diversos do da parte autora, o qual nem pode se caracterizar como refratário. Não obstante reconheça a aflição e angústia da parte para submeter-se ao tratamento, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTRITO FEDERAL que forneça medicações ou qualquer outro produto de altíssimo custo a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. Nesse contexto, manter a imposição liminarmente de custeio do tratamento implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. 1 _ Pelo exposto, considerando a falta de evidências científicas para benefício do uso de Canabidiol no tratamento da quadro clínico específico da parte autora, em juízo de cognição sumária, não vislumbro satisfeita a imprescindibilidade do tratamento prescrito, razão pela qual revogo a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro nos artigos 296 e 298 do CPC, e indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. 1.1 _ Em consequência, indefiro o pedido de sequestro de verbas públicas. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Negada a gratuidade da justiça, ID 156771101, a parte autora promoveu a juntada de comprovante de recolhimento das custas iniciais, ID 157048333. A parte autora juntou receita atualizada com a dosagem do medicamento, ID 160456980. A parte autora apresentou contestação, ID 161669381, suscitando preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. No que tange ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido, ao argumento de que não existe fundamentação técnica e legal a justificar o pedido da parte autora de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA nem incluído nas listas oficiais de medicamento pela Secretaria de Saúde/DF. Em réplica, ID 161704659, a parte autora requereu a manutenção do valor da causa, a confirmação da competência desse Juízo para julgar a causa e a desnecessidade de inclusão da União no polo processual passivo, bem como o julgamento de procedência da sua pretensão, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados. O NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica, ID 164246007, concluindo por se manifestar como não favorável à demanda. A parte autora apresentou novo relatórios médicos e requereu o retorno dos autos ao NATJUS, ID 167757311. 2 _ Em face da natureza técnica das questões suscitadas nos novos relatórios médicos apresentados pela parte autora, IDs 167757316 e 167757319, notifique-se novamente o NATJUS/TJDFT para elaboração de Nota Técnica complementar. 3 _ Elaborada nova Nota Técnica, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. 4 _ Após, ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 5 _ Por fim, sem outros requerimentos, venham os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais.”. Irresignada, a parte autora/agravante informa ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL, registrado na ANVISA como produto e garantido pela Lei Distrital 4.202 às pessoas portadoras de epilepsia. Inicialmente deferida, a tutela de urgência foi revogada, após a juntada da Nota Técnica emitida pelo NATJUS, na forma da r. Decisão agravada. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o medicamento prescrito pelo médico assistente da agravante demonstrou ser eficaz e indispensável para seu tratamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do respectivo medicamento, por tempo indeterminado, nos termos da prescrição médica emitida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Nesse contexto, sabe-se que a saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, a fim de atender ao mandamento constitucional, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos. Essa assistência vai além do fornecimento de medicamentos, pois engloba insumos terapêuticos e produtos para a saúde. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 793): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) (RE 855178 ED, Relator LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/5/2019, Publicação: 16/4/2020)”. No caso em análise, apesar de os produtos à base de Canabidiol ainda não serem aprovados como medicamentos, estes possuem registro válido e atual na ANVISA (no1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. Assim, uma vez que os referidos produtos apresentam situação regular – com permissão para sua comercialização e dispensação – o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. Reforça esse entendimento o fato de o Distrito Federal já incluir os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, ainda que apenas para uma doença específica. Ademais, ainda que conste dos autos Nota Técnica emitida pelo NATJUS com conclusão desfavorável ao fornecimento do respectivo insumo, as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: "APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 4. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA e está incluída em diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para pacientes com diagnóstico de câncer de cólon e reto, nos termos da Portaria SAS/MS 958, de 26/09/2014, pode-se considerar que se cuida de tratamento previsto em políticas públicas. 5. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 6. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 7. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 8. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido." (Acórdão 1394392, 07027285220208070017, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) "DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO-PADRONIZADO PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. TEMA 106/STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. 1. Prescrição expedida por médica psiquiatra da própria rede pública de saúde, que cuida do quadro clínico do autor no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. 2. A parte autora preenche os requisitos fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1657156/RJ (Tema 106). 3. Não deve o Estado se furtar de fornecer tratamento medicamentoso fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico do autor. 4. Prevalência do laudo médico em face dos preceitos de saúde baseados em evidências de caráter científico genérico. 5. Apelação Cível conhecida e provida." (Acórdão 1376362, 07001265120218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, afere-se pelos Laudos médicos juntados aos autos (ID n° 156243517, 167757316 e 167757319) que a ora agravante apresentou melhora expressiva durante o tratamento com canabidiol e que sua interrupção implica em graves riscos à saúde da recorrente, inclusive com risco de vida. Nesse contexto, verifico a presença da probabilidade do direito da parte agravante. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico do autor/agravante, que necessita do medicamento para dar continuidade ao seu tratamento, sob risco de vida. Assim, presentes os requisitos autorizadores, adequada a concessão da antecipação da tutela recursal. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da medida pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o fornecimento dos respectivos medicamentos, para o período integral do tratamento previsto, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora/agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento CANABIDIOL, em quantia suficiente para o tratamento por 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora